Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 310 do CTB. Entrega de veículo a pessoa não habilitada. Crime de perigo abstrato. Súmula 575 do STJ. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Sentença mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB (entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada) (ID 75185840). 1.1. Em suas razões recursais (ID 75185847), a Defesa alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo e a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição.
1.2. Contrarrazões (ID 75185849) e parecer do Ministério Público em segunda instância (ID 75703049) pela manutenção da sentença.
1.3. Segundo a denúncia (ID 75185805), em 03.09.2023, por volta das 16h20, na via pública da QNR 2, Conjunto L, em Ceilândia/DF, o réu, de forma livre e consciente, entregou a direção de sua motocicleta a pessoa não habilitada. Policiais em patrulhamento, abordaram um indivíduo pilotando uma motocicleta sem habilitação, oportunidade em que o condutor informou que o proprietário do veículo tinha ciência de que ele não era habilitado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria, a materialidade e o dolo do agente na prática do delito previsto no art. 310 do CTB.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Registro de Atividade Policial no 141913/2023 (ID 75185759) e pela prova oral produzida em Juízo (ID 75185834).
4. Embora o réu tenha sido declarado revel (ID 75185821), os policiais militares Jacy e Leandro, ouvidos em Juízo, confirmaram os fatos de forma coesa. Relataram que, durante a abordagem ao condutor da motocicleta, Kledson, este afirmou que o proprietário do veículo, ora réu, tinha ciência de que ele não era habilitado. Narraram que o réu foi chamado ao local e confirmou ter entregado a motocicleta ao condutor inabilitado, o que culminou na lavratura do Termo Circunstanciado.
5. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 310 do CTB, que constitui crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de lesão ou perigo de dano concreto para sua configuração, conforme o enunciado da Súmula 575 do STJ: “Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo.”.
6. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos com os demais elementos de prova e gozam de presunção de legitimidade, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório, notadamente quando não há nos autos qualquer indício que possa desaboná-los.
7. A alegação defensiva de que a confissão extrajudicial seria inválida por ausência de advertência sobre o direito ao silêncio não prospera. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a referida advertência é desnecessária em situações de interrogatório informal durante abordagem policial rotineira, não havendo que se falar em ilicitude da prova. Nesse sentido: “(...) A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.” (AgRg no HC n. 809.283/GO, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.5.2023).”
8. Por fim, a dosimetria da pena é irreparável, porquanto fixada a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e mantida nesse patamar à míngua de outras circunstâncias modificadoras. Corretamente fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Arts. 33, § 2o, “c”, e 44, do CP).
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, Art. 310; CP, Art. 33, § 2o, “c”, e 44.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 575; STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.5.2023